Tribunal: TJMT
Processo: 1019779-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019779-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA MENDES SIQUEIRA - CPF: 789.890.941-00 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO–

Inexiste necessidade de reunião dos feitos conexos quando as ações discutem inscrições diversas, de parte diferente.

É inadmissível a juntada de documento ou a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando à condenação por litigante de má fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovida desprovido e recurso adesivo da parte promovente não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, que declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 19,45 e R$11,60) e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00),e julgou improcedente o pedido contraposto, com o argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência da ação, e o faço para:

DECLARAR inexistentes os débitos de R$ 19,45 (dezenove reais e quarenta e cinco centavos), e de R$ 11,60 (onze reais e sessenta centavos), discutidos nos autos;

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Esse valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.o, do CTN). A correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula no 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, ou seja, a inscrição indevida (07.11.2018), conforme Súmula n. 54 do STJ.

Opino pela improcedência do pedido contraposto.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu a preliminar de conexão, e, no mérito, alegou que houve comprovação da contratação, pois junta telas em sede recursal, a quais demonstram isso, na medida em que há dados pessoais da parte promovente, histórico de débitos em aberto, de modo que agiu no exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial com a condenação da parte promovente ao pedido contraposto (R$ 21,06) ou, alternativamente a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pelo desprovimento do recurso com aplicação da multa por litigante de má fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de conexão sustentando que a parte promovente ajuizou várias ações referente a restrições, supostamente indevidas, perpetradas pela promovida portanto, possuem idênticas partes, objetos e causa de pedir, motivo pelo qual, sendo necessária a reunião dos feitos.

Sem razão a parte promovida, uma vez que as ações discutem inscrições diversas, de parte diferente. Assim, inexiste identidade de pedidos, uma vez que as partes são diferentes, inexistindo a necessidade de reunião dos feitos.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendo Pares;

A parte promovida pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque juntou telas com dados pessoais da parte promovente, histórico de débitos em aberto em sede recursal.

Cumpre salientar que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

A parte promovente, em contrarrazões requereu, a condenação da parte promovida por litigante de má fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido de condenação por litigante de má fé feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato, mas apenas telas de computador interno, em sede recursal, as quais não foram admitidas, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Esclareço que a parte promovente afirma que não possui unidade consumidora cadastrada em seu nome, juntou fatura de energia elétrica em nome de Sandra Mendes de Almeida, que conforme documento pessoal acostado se trata de sua filha, bem como correspondência bancária em nome da parte promovente onde consta o endereço da promovente residente na rua das Flores, s/n, Vila Bom Jardim, em Nobres/MT, acostando fatura de energia da UC 61829910-7.

O endereço indicado em sede de contestação e que gerou o débito inscrito é diverso do indicado pela promovente na inicial, de modo que a restrição é indevida.

Não havendo comprovação da contratação, por meio da juntada de contrato ou áudio do “call center” no momento oportuno, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, havendo dano moral a ser indenizado

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95. Não conheço do recurso adesivo interposto pela parte promovente, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020